Tribunal: TJDFT
Processo: 0731890-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731890-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: CARLOS ROBERTO PIO DA COSTA, JOSENITA MARIA DE BRITTO LYRA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1.A recusa reiterada em fornecimento de insumos para realização de cirurgia prioritária perpetrada pela requerida, mesmo diante das explícitas prescrições médicas, configura ato ilícito, desvirtuando a boa-fé contratual. 2. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Esse dano pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 3. Resta claro, portanto, que a parte ré ao negar a autorização necessária para a realização do tratamento de saúde do primeiro autor, não só fora inadimplente, como deu ensejo à compensação pelos danos morais, cuja natureza é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio evento ofensivo. 4. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano. 5. A multa diária, como é cediço, caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A sua fixação tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, devendo o Julgador, quando do arbitramento do quantum, nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. A multa estabelecida na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial mostrou-se suficiente e compatível com a obrigação perseguida pelos autores, não havendo que se falar em sua diminuição, tampouco em sua exclusão, tendo em vista, como dito, que foi essencial para se manter a efetividade do decisum. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1o, §1o, e 10, caput e §4o, ambos da Lei 9.656/98, 4o, incisos III, VII e XXVIII, da Lei 9.961/2000, 421 e 422, ambos do Código Civil, porque, sendo legal a negativa de cobertura de procedimento médico não previsto no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, é descabida sua condenação a pagá-lo e a indenizar a parte adversa. Invoca dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Julianne Lobato da Silva (OAB/DF 36.562), Gabriel Albanese Diniz de Araújo (OAB/DF 20.334), Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923), Noelton Toledo (OAB/DF 36.654). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência pretoriana foi demonstrada, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Acrescente-se que a Corte Superior decidiu recentemente que “Não é abusiva a recusa de cobertura, por parte das operadoras de plano de saúde, dos tratamentos médicos, meios e materiais que não estejam previstos no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes”. (AgInt no AREsp 1556617/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 27/8/2020). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Julianne Lobato da Silva (OAB/DF 36.562), Gabriel Albanese Diniz de Araújo (OAB/DF 20.334), Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923), Noelton Toledo (OAB/DF 36.654). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010